Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. MORA. BEM APREENDIDO. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. CREDOR. TEORIA ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.
1. Para que o devedor fiduciante se veja livre do ônus da propriedade fiduciária deverá, no prazo de cinco dias após a apreensão do bem, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. Inteligência do artigo 3o, § 2o do Decreto-Lei 911/69.
2. O pagamento da integralidade da dívida consiste na quitação tanto das parcelas vencidas quanto das vincendas, mais os encargos, no prazo de cinco dias após a execução da liminar.
3 A teoria do adimplemento substancial é inaplicável ao contrato de alienação fiduciária em garantia. Para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo alienado em mãos do credor fiduciário, exige-se do devedor inadimplente o pagamento do valor integral contratado. (REsp 1.622.555/MG - STJ)
4. Recurso conhecido e desprovido.